Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil e Administrativo. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Concurso público. Candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Abertura de novo certame público. Pandemia. Preterição não caracterizada. Tema 784 do STF. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por não reconhecer direito subjetivo à nomeação de candidata à concurso público. A apelante alega que foi preterida, tendo em vista que foi aberto novo certame, durante a validade do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se a apelante foi preterida em seu suposto direito subjetivo à nomeação em cargo público, pela abertura de novo certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE no 837.311/PI, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
4. A abertura de novo certame público, durante a vigência do concurso público anterior, não é, por si só, situação que gera direito subjetivo à nomeação de candidata classificada fora do número de vagas previstas no edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Por conta do novo coronavírus, é legítima a contratação excepcional de enfermeiros, por se tratar de caso fortuito e força maior, mesmo que durante a vigência de concurso público anterior, ainda mais se há o remanejamento dos cargos dentro da carreira de enfermeiro para atender melhor a situação causada pela pandemia, sem que resulte, assim, na preterição de candidatos aprovados em concurso público regular e ainda vigente quando da nova contratação”.
_________
Dispositivos legais relevantes citados: Portaria Conjunta 8/2006 – SGA /SES; Portaria de no 265 de 2021 da SES/DF.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 784.